Tribunal: STF
Processo: Ext 1804
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de Extradição Executória formulado pelo GOVERNO DA GEÓRGIA em desfavor da nacional georgiana EKATERINE JORGENSEN, por meio de NOTA VERBAL n. 17/11970, com base em Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e na promessa de reciprocidade para casos análogos (eDoc. 20 - Vol. 1 - fl. 5).



    Consta dos autos que a extraditanda, juntamente com Erick J. Jorgensen, foi condenada à pena de prisão pelo Tribunal da Cidade de Tbilisi - Geórgia (eDoc. 20 - Vol. 1 - fls. 58/65), pela prática dos crimes de fraude e de lavagem de dinheiro, previstos, respectivamente, no artigo 180, nº 2, alínea a) e nº 3, alínea b), e artigo 194, nº 2, alínea a) e nº 3, alínea c), do Código Penal da Geórgia (eDoc. 20 - Vol. 1 - fl. 58).



    A prisão preventiva da nacional georgiana Ekaterine Jorgensen, foi decretada em 04/08/2025 (eDoc. 22).



    Em 21/08/2025, a Autoridade Policial informa o cumprimento do mandado de prisão da extraditanda, bem como submeteu a esta Corte uma possível necessidade de conversão da prisão da genitora em prisão domiciliar, uma vez que a filha menor, nascida em 21/08/2008, foi encaminhada ao Conselho Tutelar (eDoc. 31).



    Após a prisão de EKATERINE JORGENSEN, sua defesa sustenta que ela tem uma filha de 17 anos de idade atualmente recolhida ao Conselho Tutelar, em razão da ausência de parentes ou adultos responsáveis pela menor no Brasil.



    Assim, requereu:



    (i) a suspensão do processo de extradição e revogação da prisão cautelar da extraditanda, em razão da existência do processo de refúgio;



    (ii) subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar.



    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo indeferimento do pedido da defesa, mantendo-se em custódia a estrangeira (eDoc. 35).



    A defesa da extraditanda, renova seu pedido de revogação da prisão preventiva, com pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, ainda, sua conversão em prisão domiciliar (eDoc. 45).



    É o relatório. Decido.



    A extradição, instrumento de cooperação judiciária internacional, consiste na entrega pelo Estado solicitado de um indivíduo que ali se encontre, a fim de que venha a responder processo penal ou a cumprir pena no Estado solicitante. Ostenta, portanto, na linha do que sustenta a doutrina e está sedimentado na jurisprudência, natureza de ato administrativo, diplomático e jurídico.



    Nesse prisma, a prisão preventiva para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, constitui medida cautelar prevista no art. 84 da Lei n. 13.445/2017, que visa a assegurar a execução da ordem de entrega do extraditando ao Estado requerente caso deferido o pedido.



    Ademais, é cediço que a prisão preventiva para efeito de extradição não se submete aos mesmos requisitos de que trata o art. 312 do Código de Processo Penal, pois sua finalidade precípua, consoante já afirmado, é assegurar a entrega do extraditando à autoridade estrangeira, na hipótese de deferimento do pedido extradicional.



    Esta é a ótica adotada pelo Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PARA FINS DE EXTRADIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR PELA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO.



    1- A prisão para fins de extradição, embora tenha natureza cautelar, não se submete às disposições legais referentes à prisão preventiva. Seus requisitos estão previstos na Lei n. 13.445/2017, que é lei especial em relação ao CPP, na matéria extradicional.



    2- A prisão decretada nos autos é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, ‘destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição’ (Ext. 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello), salvo a verificação, em concreto, das hipóteses previstas no art. 86 da Lei n. 13.445/2017.



    3- Não se enquadrando o Agravante em nenhuma das hipóteses excepcionais de revogação da prisão para fins de extradição, previsto no art. 86 da Lei n. 13.445/2017, a oitiva do Ministério Público Federal após a decretação da prisão, e por sua manutenção, não lhe trouxe nenhum prejuízo.



    4- Desprovimento do Agravo.



    (Ext 1.531, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso, DJe de 20 de abril de 2018 - grifei).



    É sabido que a liberdade no processo penal comum é a regra e a prisão preventiva constitui medida excepcionalíssima.



    Contudo, tratando-se de processo de extradição a lógica se inverte. A prisão é a regra, sendo instrumento apto a assegurar eventual deferimento do pleito extradicional.



    A discussão acerca do cabimento da substituição da prisão preventiva para fins de extradição em domiciliar, com aplicação das medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal brasileiro, é antiga. 



    No Agravo Regimental na PPE n. 760, a Primeira Turma desta Corte, acompanhando o ministro Relator EDSON FACHIN, ainda sob a égide da Lei n. 6.815/1980, firmou a compreensão no sentido de que, excepcionalmente, se admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, “particularmente em hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando”.



    O acórdão está assim ementado:



    PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO AO REGULAR PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. ATENUAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE ENCARCERAMENTO DO EXTRADITANDO EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. RELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS PARA O EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE DO EXTRADITANDO EM REGIME DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAMENTO.  



    1. Pode o Supremo Tribunal Federal rejeitar pedido de extradição passiva quando a submissão do estrangeiro à Jurisdição do Estado requerente implicar em violação a direitos humanos internacionalmente reconhecidos, dentre eles, a garantia de ser julgado por juiz isento, imparcial, e sob a égide do devido processo legal, o que configura exceção ao princípio da contenciosidade limitada.     



    2. É relevante a alegação de violação a direitos humanos a futura submissão do extraditando ao julgamento por magistrada demissível ad nutum, que teria sido punida em razão de ter proferido decisão favorável a corréu em situação similar à do extraditando. A isso, soma-se o fato de o Estado requerente estar sendo intensamente questionado pela comunidade internacional por atitudes de menoscabo à democracia, consistentes na perseguição de opositores, cooptação de magistrados para decisão em favor dos interesses do Poder Executivo e punição aos integrantes do Poder Judiciário e membros do Ministério Público com atuação independente, além do que a anterior adesão à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) foi notoriamente denunciada.     



    3. Matéria concernente ao mérito de futuro pedido de extradição a ser apresentado a este Supremo Tribunal Federal quando, à luz do contraditório, poderão o extraditando e o Estado requerente produzir provas, na acepção jurídica do termo, a respeito de suas alegações.     



    4. No processo de extradição passiva, a prisão preventiva é a regra. Excepcionalmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, particularmente em hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando.     



    5. Não se antecipa juízo de mérito sobre a procedência de eventual pedido de extradição passiva para concessão de liberdade, salvo quando a improcedência puder ser antecipadamente declarada, estreme de dúvidas.     



    6. A manutenção da prisão preventiva para a extradição decorre da regular aplicação da lei (art. 84, parágrafo único, da Lei 6.815/80 e art. 208 do RISTF), e não implica, por si só, em risco de submissão do extraditando a um julgamento que desborde da cláusula do devido processo legal, o qual só se concretizará quando (e se) for apreciado o mérito do pedido de extradição a fim de deliberar sobre sua entrega ao Estado requerente.     



    7. Prisão preventiva convertida, excepcionalmente, em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, o que se revela suficiente no caso concreto para assegurar eventual êxito de pedido de extradição.



    (julgado em 10/11/2015) 



    Já a Lei n. 13.445/2017, que revogou a Lei n. 6.815/1980, em seu art. 86, passou a admitir a prisão domiciliar ou a concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Vejamos:



    “Art. 86. O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda o processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso” (grifei).



    Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.



    O Governo da Geórgia formulou representação em desfavor da nacional georgiana EKATERINE JORGENSEN, considerada fugitiva, para responder pela suposta prática do crime de fraude e lavagem de dinheiro, tipificados no Brasil pelo art. 171 do Código Penal (estelionato) e art. 1º, da Lei n. 9.613/1988 (lavagem de dinheiro).



    Por sua vez, o Ministério Público Federal entende que “não há elementos que demonstrem quaisquer das situações excepcionais que justifiquem a superação da custódia cautelar. Não foram demonstradas situações que tornem o cárcere insuportável à extraditanda, tais como severa precariedade do seu estado de saúde, gravidez, necessidade de resguardar direitos dos filhos em tenra idade ou excesso de prazo que seja imputável ao Estado requerente” (eDoc. 35).



    Da análise dos autos, sem antecipar juízo sobre o mérito do pedido de extradição, verifico que, embora o crime pelo qual a extraditanda responde na Geórgia seja de elevado grau de reprovabilidade, ela preenche os requisitos do art. 86 da Lei de Migração, porquanto não possui antecedentes criminais no Brasil, tem residência fixa e família aqui constituída, residindo no país há mais de 04 (quatro) anos. Além disso, a extraditanda possui uma filha menor de 18 (dezoito) anos de idade, que depende, integralmente, de seus cuidados, pois seu marido, Erick Justin Jorgensen, encontra-se preso por determinação deste Supremo, para cumprimento do Pedido de Extradição nº 1.805.



    A filha da extraditanda foi recolhida ao Conselho Tutelar, estando abrigada na Casa de Ismael que, em 15 de setembro de 2025, recomendou a reunião familiar, “dizendo que seria, de fato, a situação mais adequada para Nina (filha da Requerente)” (eDoc. 45).



    A propósito das medidas cautelares no processo penal, Eugênio Paccelli observa que (in Curso de Processo Penal, 20ª ed., Atlas, 2016, pp. 503/506):  



    “O que ressalta dos aludidos textos é que toda e qualquer restrição a direitos individuais, além da exigência de ordem escrita e fundamentada do juiz, levará em conta a necessidade e a adequação da medida, a serem aferidas a partir de:



    a) garantia da aplicação da lei penal;



    b) conveniência da investigação ou da instrução criminal.



    Note-se que, tanto para as medidas cautelares diversas da prisão (arts. 319 e 320, CPP), quanto para a decretação da prisão preventiva (art. 312, CPP), estão presentes as mesmas exigências, quanto ao juízo de necessidade da restrição ao direito (garantir a aplicação da lei penal e a eficácia da investigação e da instrução criminal).



    E não só isso: a referência feita à adequação da providência (art. 282, II, CPP), tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato, bem como as condições do indiciado (na investigação), ou, do acusado (no processo), vem a ser, na realidade, a verdadeira pedra de toque do novo sistema de cautelares.



    (…)



    Necessidade e adequação, portanto, são os referenciais fundamentais na aplicação das medidas cautelares pessoais no processo penal.



    E ambas as perspectivas se reúnem no já famoso postulado, ou princípio (como prefere a doutrina), da proporcionalidade.



    (…) o postulado da proporcionalidade, presente implicitamente em nossa Constituição, por dedução do conjunto geral das garantias individuais, exerce uma dupla função no Direito, a saber:



    a) na primeira, desdobrando-se, sobretudo, na proibição do excesso, mas, também, na máxima efetividade dos direitos fundamentais, serve de efetivo controle da validade e do alcance das normas, autorizando o interprete a recusas a aplicação daquela (norma) que contiver sanções ou proibições excessiva e desbordantes da necessidade de regulação;



    b) na segunda, presta-se a permitir um juízo de ponderação na escolha da norma mais adequada em caso de eventual tensão entre elas, ou seja, quando mais de uma norma constitucional, se apresentar como aplicável a um mesmo fato.



    Por isso, e quanto a esta última função, ROBERT ALEXY, dentre outros, se refere aos três essenciais critérios de ponderação: a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a efetiva divergência de sentidos entre duas normas igualmente válidas e pertinentes para determinado caso concreto (Derecho y razón práctica. Colonia del Carmen: Biblioteca de Ética, Filosofia del Derecho y Politica, 2002).”



    Portanto, a necessidade de proteção à filha da extraditanda, ante a falta de outro responsável legal pelos cuidados com a menor, há que prevalecer no presente caso, impondo-se a concessão de prisão domiciliar, mediante o cumprimento de medidas cautelares, a fim de se resguardar a eficácia do processo extradicional.



    Ademais, esse foi o entendimento do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição na PPE n. 900, em razão do estado de saúde gravíssimo da requerente: 



    Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva para extradição, formulado por Melissa Al Sharairei, a qual está em estado gravídico. 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer assim ementado: 



    “PEDIDO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR E MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. 



    1. Estado gravídico da extraditanda. 



    2. Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça: razoabilidade da substituição da prisão pela custódia domiciliar. Precedente da Suprema Corte pelo deferimento da medida (HC 143.641/SP). 



    3. Estado de fuga: prudente a aplicação de medidas cautelares associadas a custódia domiciliar. - Parecer pela conversão da prisão preventiva pela domiciliar, com medidas cautelares.” 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, observo que esta Corte, no julgamento do habeas corpus coletivo 143.641/SP, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, desde que o crime não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça. 



    No caso concreto, os crimes investigados foram praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Assim, prima facie, a extraditanda teria condições legais de se enquadrar nas hipóteses firmadas no referido precedente.



    Conforme bem observado pela Procuradoria-Geral da República, o caso concreto não admite a mera revogação da prisão provisória, eis que há suspeitas de que os extraditandos, após terem sido postos em liberdade provisória nos Estados Unidos, empreenderam fuga pelo México e, já no Brasil, teriam utilizado identidades falsas para protocolizar pedido de refúgio. 



    Ademais, a ausência de registros de entrada e saída em território nacional denotaria a burla ao controle fronteiriço do Brasil ou a utilização de outros nomes ainda desconhecidos.



    Destarte, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República para deferir a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com monitoramento eletrônico, determinando ainda a entrega do passaporte na Polícia Federal (observadas as outras identidades), e impondo, ainda, o compromisso de atender aos chamamentos judiciais.” (15/09/2019 - grifei).



    Ademais, em caso análogo ao destes autos (Ext 1591, ministro Luiz Fux), esta Corte decidiu em favor dos direitos fundamentais da criança, tendo a então relatora, ministra Rosa Weber, com fundamento no art. 86, da Lei 13.445/2017, convertido a prisão preventiva da extraditanda - mãe da menor - em prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares. Confira-se, a propósito, excerto do voto proferido pelo eminente Ministro Luiz Fux na referida extradição:



    “(...)



    Decretada a prisão preventiva para fins de extradição em 5/11/2018, no bojo da PPE nº 883 (doc. 03, PPE 883), a medida foi cumprida em 20/2/2019, sendo a extraditanda recolhida na Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Na ocasião, foi informado que a extraditanda possui uma filha, nascida cm 28/10/2010, que se achava sob sua guarda e que foi entregue ao representante do Conselho Tutelar da Lapa/SP (doc. 43, p. 42, PPE 883).



    Tendo em vista a notícia da existência de Pedido de Medida de Proteção - Acolhimento Institucional, em relação à criança, os autos restaram encaminhados ao Ministério Público Federal para nova manifestação quanto à prisão preventiva da extraditanda (doc. 43, p. 47, PPE 883). O Parquet ressaltou que a criança estava devidamente matriculada em escola no Estado de São Paulo, a afastar, a princípio, intenção de fuga da extraditanda com sua filha, e que o crime investigado foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Oficiou, assim, pela conversão da medida imposta pela prisão domiciliar no período noturno e nos dias de folga, além da decretação de outras medidas cautelares (doc. 43, p. 67, PPE 883).



    Em 7/3/2019, acolhendo o parecer ministerial, a Ministra Rosa Weber, com fulcro no art. 86 da Lei nº 13.445/2017 e, em destaque ao entendimento firmando no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20/2/2018, bem como à falta de outro responsável legal pelos cuidados da menor, converteu a prisão preventiva da nacional colombiana em prisão domiciliar, com a imposição, ainda, das seguintes medidas: (i) entrega do passaporte a um dos Juízos Federais da Seção Judiciária de São Paulo/SP; (ii) utilização de tornozeleiras eletrônicas; (iii) proibição de ausentar-se do Estado de São Paulo sem a autorização; (iv) compromisso de comparecer semanalmente à Vara Federal de São Paulo/SP para prestar contas de suas atividades; e (v) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial (doc. 43, p. 71, PPE 883).



    Em sua defesa escrita, a extraditanda requereu o indeferimento do pedido de extradição, sustentando, em síntese, que eventual extradição obrigaria sua filha, que tinha à época 9 anos de idade, a acompanhar a mãe para a Argentina, surgindo quadro de extradição ou expulsão colateral da criança argentina do território nacional. Destacou, ainda, a desproporcionalidade da medida de extradição, ressaltando que se encontrava em território nacional desde agosto de 2013, exercendo atividade laborativa lícita, e que “a quantidade de entorpecente ou mesmo a natureza da droga não são significativas” (doc. 10).



    (...)” 



    Nessa perspectiva, entendo que deve ser deferido o pedido de prisão domiciliar da extraditanda, com monitoramento, impondo-se, ainda, a imposição das seguintes medidas cautelares: (i) entrega de seu passaporte a um dos Juízos Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal; (ii) proibição de se ausentar do Distrito Federal, sem a autorização; (iii) compromisso de comparecer, semanalmente, à Vara Federal do Distrito Federal, para justificar suas atividades; e o (iv) compromisso de atender a todo e qualquer chamamento judicial de modo a assegurar a sua entrega caso o pedido de extradição venha a ser formulado e deferido.



    Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela nacional georgiana EKATERINE JORGENSEN, convertendo a prisão preventiva em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, e a imposição das demais medidas cautelares acima consignadas.



    A soltura da extraditanda ficará condicionada à colocação do equipamento de monitoramento eletrônico. A Polícia Federal deverá adotar as providências necessárias junto à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal para a obtenção, com a antecedência necessária, do equipamento.



    Oficie-se à Casa de Ismael para que a menor Nina seja entregue à sua mãe, Ekaterine Jorgensen.



    Cumpra-se. intimem-se.



    Publique-se.



    Cumprida a presente decisão, manifeste-se o Ministério Público Federal sobre a informação contida no Ofício nº 1820/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, no sentido de que “o Comitê Nacional para os Refugiados confirmou que EKATERINE JORGENSEN apresentou pedido de refúgio e este ainda se encontra pendente de deliberação por parte daquele Comitê.” (eDoc. 49). Manifeste-se, ainda, o Parquet Federal sobre o mérito da presente extradição.



     



Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente